Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Receptação. Desobediência. Corrupção de menor. Dirigir veículo sem habilitação. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local movimentado, gerando perigo de dano. Fuga do local do acidente. Provas. Princípio da consunção. Pena-base. Fração de aumento. Substituição por restritiva de direitos.
1 - As circunstâncias do flagrante – ciente de que o veículo havia sido tomado de terceiro, por vingança, o réu optou por ocultá-lo, recebendo, em troca, quantia em dinheiro, sendo flagrado no dia seguinte, quando o conduzia em via pública - caracteriza o dolo de receptar.
2 - Os crimes de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local movimentado, gerando perigo de dano, e fuga do local do acidente não são meios necessários para a prática do crime de desobediência. Autônomos, a eles não se aplica o princípio da consunção.
3 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com criança ou adolescente, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida a fração de aumento da pena-base.
5 - Se a pena não é superior a quatro anos, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente específico e as circunstâncias judiciais são favoráveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.